Tribunal: CARF
Processo: 13984.721131/2013-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DAA. BASE DE CÁLCULO. SÚMULA CARF No 69.
A falta de apresentação da declaração de ajuste anual ou sua apresentação fora do prazo fixado, sujeitará a pessoa física à multa por atraso na entrega de 1% ao mês ou fração sobre o imposto devido, limitada a 20%, respeitado o valor mínimo de R$165,74, na exata dicção do art. 964, I, a do RIR/99 (art. 88, I, da Lei no 8.981/95 e art. 27 da Lei no 9.532/97)
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DAA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 49.
A apresentação extemporânea da declaração de ajuste anual atrai a incidência da multaprevista na legislação de regência, tendo por base de cálculo o imposto de renda devido. A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso de declaração de ajuste anual.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.721131/2013-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.933 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
DIMAS BRESSANINI PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DAA. BASE DE CÁLCULO.
SÚMULA CARF No 69.
A falta de apresentação da declaração de ajuste anual ou sua apresentação fora
do prazo fixado, sujeitará a pessoa física à multa por atraso na entrega de 1%
ao mês ou fração sobre o imposto devido, limitada a 20%, respeitado o valor
mínimo de R$165,74, na exata dicção do art. 964, I, “a” do RIR/99 (art. 88, I,
da Lei no 8.981/95 e art. 27 da Lei no 9.532/97)
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DAA. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 49.
A apresentação extemporânea da declaração de ajuste anual atrai a incidência
da multaprevista na legislação de regência, tendo por base de cálculo o imposto
de renda devido. A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente
do atraso de declaração de ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.721131/2013-72
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.933 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.721131/2013-72

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 25/27):
Contra o sujeito passivo foi (foram) lavrado(s) lançamento(s) com exigência de crédito
tributário a título de multa por atraso na entrega da declaração, sendo que os
dispositivos legais infringidos constam em Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal,
conforme folhas de continuação anexas do(s) referido(s) feito(s) fiscal(is).
Irresignado, tendo sido devidamente cientificado, o sujeito passivo impugnou
asseverando sucintamente o seguinte: que o Sistema da RFB estava com problemas. Por
isso requer seja(m) considerado(s) insubsistente(s) o(s) feito(s) fiscal(is).
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão, em 25/02/2014 (fls. 30/31), o contribuinte, em
20/03/2014, interpôs recurso voluntário (fls. 32/35), repisando as alegações da peça
impugnatória, no sentido de que cumpriu sua obrigação acessória, antes da instauração de
qualquer procedimento administrativo, não podendo assim ser penalizado pela entrega
intempestiva da declaração de ajuste anual. Alega ainda que, mesmo declarando em atraso, o
pagamento do tributo já havia sido quitado em sua totalidade, motivo pelo qual a multa aplicada
se mostra excessiva, calhando, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, sua redução para o valor mínimo de R$ 165,74. Requer, ao final, seja reduzida a
multa aplicada para o valor mínimo previsto na legislação de regência.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 36/59.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da entrega intempestiva da declaração de ajuste anual – da multa de ofício e
denúncia espontânea:
O litígio recai sobre a multa aplicada em face da entrega intempestiva da
DAA/2012 – que ocorreu efetivamente em 31/072013, portanto 15 meses depois do prazo
regulamentar, importando na aplicação da multa no valor de R$ 1.750,13, buscando, por
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.933 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.721131/2013-72

oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo processado, no sentido da
redução da multa legal aplicada para o patamar mínimo de R$ 165,74.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 25/27) e
atendo-se às informações contidas no lançamento (fls. 3), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, neste momento processual, não trouxe
novas razões hábeis e contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem,
limitando-se basicamente em repisar as alegações da peça impugnatória, acerca da
espontaneidade pela apresentação da declaração de ajuste mesmo que em atraso, inclusive com o
pagamento integral do imposto devido antes da autuação, calhando na espécie a redução da
multa aplicada para o percentual mínimo – me convenço do acerto da decisão, pelo que adoto
como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor na decisão recorrida (fls.
26/27), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo
II do RICARF:
O art. 7° da Lei 9.250, de 1995, estabelece que a entrega da declaração de rendimentos
da pessoa física deve ser feita até o último dia útil do mês de abril do ano-calendário
subsequente ao da percepção dos rendimentos.
O não atendimento a essa determinação legal, segundo o art. 88, inc. I, da Lei 8.981, de
1995, sujeita o contribuinte ao pagamento de multa de um por cento ao mês ou fração
sobre o imposto de renda devido, ainda que o imposto tenha sido pago integralmente,
limitada a vinte por cento do imposto devido (art. 27 da Lei 9.532, de 1997), respeitado
o valor mínimo de R$ 165,74.
Pelo exame dos autos, verifica-se que não assiste razão ao sujeito passivo, eis que no
ano-calendário em referência o mesmo encontrava-se obrigado a apresentar a declaração
de rendimentos pela legislação de regência, conforme se comprova via documentação
anexada aos autos (auferiu rendimentos acima do limite legal, fl. 24).
Assim, estando obrigado à apresentação da referida declaração e tendo cumprido a
obrigação com atraso, não há como desobrigá-lo da multa imposta.
Necessário enfatizar que ninguém pode se escusar de cumprir a lei, alegando que não a
conhece, conforme disposto no art. 3° da Lei de Introdução às normas do Direito
Brasileiro.
Ocorre que à autoridade tributária falece competência para deixar de aplicar as
determinações legais. Ao revés, o Fisco tem por obrigação seguir estritamente os
contornos da lei.
Cumpre ressaltar, ainda, que a atividade administrativa, sendo plenamente vinculada,
não comporta apreciação discricionária no tocante aos atos que integram a legislação
tributária, cabendo à Administração apenas fazer cumpri-los, pelo que é defeso aos
agentes públicos a aplicação de entendimentos contrários às orientações estabelecidas
na legislação tributária de regência da matéria, sob pena de responsabilidade funcional,
consoante disposição do parágrafo único do art. 142 do CTN, mesmo que sumulados
por tribunais superiores, a menos que haja súmula vinculante do STF, não sendo esse o
caso em tela.
A autoridade julgadora também não poderia acolher questões porventura levantadas
acerca da possibilidade de se aplicar o instituto da denúncia espontânea para o
cancelamento da multa lançada, vez que a matéria encontra-se pacificada no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) por meio da Súmula no 49, no seguintes
termos:
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.933 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.721131/2013-72

A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Portaria Carf no 49,
de 1/12/2010, publicada no DOU de 7/12/2010)
Observe-se que, alegações não comprovadas por documentação, hábil e idônea, ou que
tratem de questões não pertinentes à matéria tributável, não têm força para modificar a
matéria em litígio. Nesse sentido, cabe esclarecer que, em virtude dos princípios da
igualdade e da legalidade, a autoridade administrativa não pode se furtar à
aplicação da legislação tributária, não sendo admitida qualquer diferenciação em
virtude de argumentações pessoais.
Diante dos fatos, indene de dúvida que a exigência da multa por atraso na entrega
da DAA/2012, nos termos em que foi exigido no lançamento objurgado e a despeito das
alegações recursais, encontra-se prevista e regulamentada na legislação de regência (art. 7o da
Lei n° 9250/95, art. 88 da Lei no 8.981/95, art. 27 da Lei no 9.532/97 e art. 16 da Lei no
9.779/99), importando sua base de cálculo no valor correspondente a 1% por mês de atraso
ou fração sobre o imposto devido, limitada a 20%, com o valor mínimo de R$ 165,74 (art. 88, §
1o, alínea “a’ , da Lei no 8.981/95).
No que tange à espontaneidade alegada, embora não contestando que entregou a
declaração de ajuste após o decurso do prazo regulamentar, alega o Recorrente que já promoveu
o pagamento do imposto, restando certo que cumpriu a obrigação fiscal a ele direcionada antes
mesmo qualquer medida tomada por parte da fiscalização, a ensejar senão a redução da multa
aplicada para o percentual mínimo constante na legislação de regência.
Entretanto, não há como acolher tal desiderato, pois descabe na espécie dos autos
a regra prevista no art. 138 do CTN, uma vez que a suposta espontaneidade alegada – traduzindo
na incidência do instituto da denúncia espontânea – não acolhe os casos de multas aplicadas
por descumprimento de obrigações acessórias, consistentes no atraso de entrega da
declaração de ajuste anual.
Ademais, em relação ao alcance da denúncia espontânea e da imposição da multa
por apresentação intempestiva da DAA, e confirmando o acerto da decisão recorrida, cabe
ressaltar que tais as matérias já se encontram pacificadas neste CARF, inclusive culminando com
a edição das Súmulas no 49 e 69:
Súmula no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula no 69
A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação fora do
prazo fixado sujeitará a pessoa física à multa de um por cento ao mês ou fração,
limitada a vinte por cento, sobre o Imposto de Renda devido, ainda que integralmente
pago, respeitado o valor mínimo. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Cabe relembrar, e corroborando o acerto da decisão recorrida, que o lançamento
rege-se por expressa determinação legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, não sendo determinante para a realização do
lançamento a intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato, mas sim da ocorrência do fato gerador, competindo ao Fisco realizar a revisão da
declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar o
imposto a restituir declarado, na exata dicção dos arts. 136 e 142 do CTN.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.933 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.721131/2013-72

Por fim, vale salientar que, enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser
cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada
ao princípio da estrita legalidade.

Conclusão
Ante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento em face da entrega extemporânea da declaração de ajuste anual.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 65
DF CARF MF
Original